Tribunal: TJBA
Processo: 8037085-29.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8037085-29.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DORIETE CAMACAM DE SOUZA e outros (13) Advogado(s): PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAIS MILITARES INATIVOS. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). PERCENTUAL DE 125%. EXTENSÃO AOS INATIVOS. RECONHECIMENTO DO DIREITO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por policiais militares inativos em face de ato omissivo do Secretário da Administração do Estado da Bahia, visando à implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET no percentual de 125%. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os impetrantes, policiais militares inativos, possuem direito à percepção da GCET no percentual de 125%, com base na regra de paridade prevista no Estatuto dos Policiais Militares da Bahia; (ii) estabelecer se o benefício possui caráter geral, permitindo sua extensão aos servidores inativos. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência desta Corte reconhece a generalidade da GCET, com base em certidão emitida pelo Diretor do Departamento de Pessoal da Polícia Militar, que atesta o pagamento da vantagem a todos os policiais militares em efetiva atividade, independentemente de função ou avaliação técnica. O art. 121 do Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (Lei nº 7.990/2001) assegura o direito à paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos, determinando que os proventos da inatividade sejam revistos na mesma proporção das vantagens concedidas aos policiais em atividade. A jurisprudência pacificada deste Tribunal reconhece o direito dos servidores inativos à incorporação da GCET, desde que o benefício seja estendido a todos os servidores em exercício, independentemente da natureza ou do local de prestação do serviço. Constata-se que os impetrantes passaram à reserva remunerada no posto de 1º Tenente, com direito ao cálculo de seus proventos sobre a remuneração integral do posto superior, mas sem a incorporação da GCET, o que constitui violação ao direito líquido e certo dos autores. Preliminares de impugnação à assistência judiciária gratuita, decadência, prescrição, ausência de prova pré-constituída e necessidade de desistência do mandado de segurança individual foram rejeitadas por ausência de fundamentação legal suficiente. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET possui caráter geral, estendendo-se aos policiais militares inativos com base na regra de paridade prevista no art. 121 do Estatuto dos Policiais Militares da Bahia. Policiais militares inativos têm direito à implantação da GCET nos seus proventos, no percentual estabelecido para o posto sobre o qual foram calculados seus proventos. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.990/2001, art. 121; Estatuto dos Policiais Militares da Bahia, art. 92, III; Lei nº 12.016/09, art. 25. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 10.02.2023; TJ-BA, MS nº 8043234-75.2023.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 07.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de n. 8039472-17.2024.8.05.0000, impetrantes DORIETE CAMACAM DE SOUZA, HELIO MACHADO DE ALMEIDA, GILSON SOUZA SANTOS, ANTÔNIO GOMES DOS SANTOS, JOSÉ CEZAR DA SILVA, JOSÉLITO DE SOUZA, ANTÔNIO CARLOS MORAES, GILDÁSIO DA SILVA NERY, RAIMUNDO GONÇALVES FIAES, JONAS DE SOUZA ALVES, VALNEI SERAFIM DE SOUZA, ITAMAR BATISTA DO SACRAMENTO, ROQUE GONÇALVES DE SENA e GILSON DE ARAÚJO COELHO e impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em NÃO ACOLHER A IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA e no mérito CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. I